Tribunal: TJMT
Processo: 1018403-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018403-46.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA. RECURSO DOS EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO COM A VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO ARTICULADO NO RECURSO ORIGINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS INVOCADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos embargantes contra acórdão deste Tribunal que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela antecipada que determinou a desocupação de imóvel objeto de alienação fiduciária, após consolidação da propriedade pela credora fiduciária em razão de inadimplência no contrato de empréstimo formalizado mediante Cédula de Crédito Bancário.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da validade da intimação pessoal para purgação da mora; (ii) declaração de que os limites da fé pública do registrador não suprem a ausência de prova efetiva da ciência do devedor; (iii) reconhecimento de omissão sobre a necessidade de aplicação analógica dos requisitos do art. 251 do Código de Processo Civil ao ato do oficial registrador; (iv) pronunciamento sobre a distribuição do ônus da prova, que recairia sobre o credor fiduciário; (v) subsidiariamente, atribuição de efeitos infringentes para desconstituição da liminar de imissão na posse; e (vi) prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à validade da intimação registral para purgação da mora; (ii) examinar se há omissão sobre os limites relativos da fé pública do registrador; (iii) analisar se a invocação analógica do art. 251 do Código de Processo Civil ao ato do oficial registrador constitui inovação recursal; (iv) verificar se houve omissão sobre a distribuição do ônus da prova; e (v) analisar se o prequestionamento exige referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida.
5. Não configura omissão o acórdão que enfrenta diretamente a tese central sobre a validade da intimação registral, assentando que a certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis é dotada de fé pública e que a presunção de veracidade dela decorrente somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca, cujo ônus recai sobre quem alega a nulidade. A insurgência dos embargantes traduz inconformismo com a valoração probatória adotada pelo colegiado, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.
6. Não há omissão sobre os limites da fé pública registral quando o próprio acórdão reconhece o caráter relativo da presunção, ao exigir “prova robusta e inequívoca em sentido contrário” para desconstituí-la. A ausência de referência a correntes doutrinárias específicas não configura vício sanável pela via declaratória.
7. Constitui inovação recursal inadmissível a invocação, em sede de embargos de declaração, de argumento jurídico não articulado no recurso originário. A aplicação analógica do art. 251 do Código de Processo Civil ao ato do oficial registrador não integrou as razões do agravo de instrumento, circunstância que afasta o dever de pronunciamento do colegiado sobre o tema.
8. A distribuição do ônus da prova está implicitamente resolvida no acórdão embargado ao assentar que, existindo documento público com presunção de veracidade, cabe a quem impugna sua validade o ônus de produzir contraprova apta a desconstituí-la.
9. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria seja efetivamente decidida, com exposição clara das razões de decidir.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 251, 373 e 1.022; Lei n. 9.514/1997, art. 26, §§ 1o e 3o, e art. 30; Lei n. 8.935/1994, art. 3o; CF, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018403-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), WESLLEY DO AMARAL FERREIRA LTDA - CNPJ: 34.518.777/0001-64 (EMBARGANTE), WESLLEY DO AMARAL FERREIRA - CPF: 893.547.881-49 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA. RECURSO DOS EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO COM A VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO ARTICULADO NO RECURSO ORIGINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS INVOCADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos embargantes contra acórdão deste Tribunal que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela antecipada que determinou a desocupação de imóvel objeto de alienação fiduciária, após consolidação da propriedade pela credora fiduciária em razão de inadimplência no contrato de empréstimo formalizado mediante Cédula de Crédito Bancário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da validade da intimação pessoal para purgação da mora;
(ii)
declaração de que os limites da fé pública do registrador não suprem a ausência de prova efetiva da ciência do devedor;
(iii)
reconhecimento de omissão sobre a necessidade de aplicação analógica dos requisitos do art. 251 do Código de Processo Civil ao ato do oficial registrador;
(iv)
pronunciamento sobre a distribuição do ônus da prova, que recairia sobre o credor fiduciário; (v) subsidiariamente, atribuição de efeitos infringentes para desconstituição da liminar de imissão na posse; e
(vi)
prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão:
(i)
verificar se o acórdão foi omisso quanto à validade da intimação registral para purgação da mora;
(ii)
examinar se há omissão sobre os limites relativos da fé pública do registrador;
(iii)
analisar se a invocação analógica do art. 251 do Código de Processo Civil ao ato do oficial registrador constitui inovação recursal;
(iv)
verificar se houve omissão sobre a distribuição do ônus da prova; e
(v)
analisar se o prequestionamento exige referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida.

5. Não configura omissão o acórdão que enfrenta diretamente a tese central sobre a validade da intimação registral, assentando que a certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis é dotada de fé pública e que a presunção de veracidade dela decorrente somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca, cujo ônus recai sobre quem alega a nulidade. A insurgência dos embargantes traduz inconformismo com a valoração probatória adotada pelo colegiado, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

6. Não há omissão sobre os limites da fé pública registral quando o próprio acórdão reconhece o caráter relativo da presunção, ao exigir “
prova robusta e inequívoca em sentido contrário
” para desconstituí-la. A ausência de referência a correntes doutrinárias específicas não configura vício sanável pela via declaratória.

7. Constitui inovação recursal inadmissível a invocação, em sede de embargos de declaração, de argumento jurídico não articulado no recurso originário. A aplicação analógica do art. 251 do Código de Processo Civil ao ato do oficial registrador não integrou as razões do agravo de instrumento, circunstância que afasta o dever de pronunciamento do colegiado sobre o tema.

8. A distribuição do ônus da prova está implicitamente resolvida no acórdão embargado ao assentar que, existindo documento público com presunção de veracidade, cabe a quem impugna sua validade o ônus de produzir contraprova apta a desconstituí-la.

9. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria seja efetivamente decidida, com exposição clara das razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 251, 373 e 1.022; Lei n. 9.514/1997, art. 26, §§ 1o e 3o, e art. 30; Lei n. 8.935/1994, art. 3o; CF, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
WESLLEY DO AMARAL FERREIRA
e
WESLLEY DO AMARAL FERREIRA LTDA
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1018403-46.2025.8.11.0000, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que deferiu tutela antecipada de imissão na posse do imóvel, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

Na
origem
, a embargada ajuizou ação de reintegração de posse em razão da inadimplência dos embargantes no contrato de empréstimo no valor de R$ 188.665,00, formalizado mediante Cédula de Crédito Bancário n. C32730016-3, com 60 parcelas e vencimento inicial em 03/fevereiro/2023, tendo sido transferida a propriedade resolúvel do imóvel de matrícula n. 15.063 como garantia fiduciária. Em razão da inadimplência, a cooperativa promoveu a consolidação da propriedade nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/1997 e requereu a imissão liminar na posse.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, deferiu a tutela antecipada e determinou a desocupação do imóvel.

No
agravo de instrumento
, os ora embargantes sustentaram a nulidade de todo o procedimento extrajudicial de consolidação, a ausência de intimação pessoal para os leilões, a nulidade da avaliação do bem e a arrematação por preço vil. Requereram o efeito suspensivo para manutenção na posse até o julgamento da Ação Anulatória n. 1000950-51.2025.8.11.0028 e, no mérito, a anulação de todos os atos praticados no procedimento extrajudicial.

O acórdão embargado
negou provimento ao agravo
. Assentou que a certidão do Oficial de Registro de Imóveis goza de fé pública e que a mera negativa dos agravantes, sem prova inequívoca em contrário, é inócua para desconstituí-la. Afastou a nulidade das intimações para os leilões, por terem sido enviadas aos endereços fornecidos pelos próprios agravantes no contrato, configurando comportamento contraditório invocar a invalidade de meio de contato por eles indicado.

Rejeitou a alegação de preço vil com fundamento no art. 27, § 2o, da Lei n. 9.514/1997, e afastou o enriquecimento sem causa por inaplicabilidade dos precedentes invocados à sistemática da alienação fiduciária imobiliária, concluindo que a regular consolidação da propriedade confere ao credor fiduciário o direito à imissão liminar na posse nos termos do art. 30 da mesma lei (id. 311866879).

Nos
embargos de declaração
, os embargantes sustentam omissão do acórdão quanto ao efetivo enfrentamento da prova da intimação pessoal para purgação da mora.

Aduzem que a certidão cartorária não colheu a assinatura do devedor na contrafé, nem certificou recusa formal, nem comprovou a entrega de notificação contendo os requisitos previstos nos arts. 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/1997.

Sustentam que a fé pública registral é presunção relativa que não abrange dados de fato, invocando doutrina especializada e analogia com as exigências impostas ao oficial de justiça pelo art. 251 do Código de Processo Civil. Arguem que o ônus de provar a regularidade da intimação recai sobre o credor fiduciário, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

Requerem, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para desconstituir a liminar de imissão na posse e, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa sobre os arts. 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/1997, 251 e 373 do Código de Processo Civil, 3o da Lei n.o 8.935/1994 e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (id. 314461352).

Em
contrarrazões
, a embargada pugna pela rejeição integral dos embargos, afirmando que o acórdão enfrentou de forma explícita e exaustiva a questão da validade da intimação, e que os embargantes pretendem, na realidade, a rediscussão do mérito já decidido, o que configura uso protelatório da via declaratória (id. 344595862).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Weslley do Amaral Ferreira e Weslley do Amaral Ferreira Ltda. em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a tutela de urgência que determinou a desocupação do imóvel de matrícula n. 15.063, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Poconé/MT, no prazo de sessenta dias.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não enfrentar: a ausência de prova efetiva da intimação pessoal para purgação da mora, considerando que a certidão registral não foi acompanhada de assinatura do devedor na contrafé nem de certificação formal de recusa; os limites relativos da fé pública do registrador, que não poderia suprir a ausência de elementos comprobatórios da ciência do devedor; a necessidade de aplicação analógica dos requisitos do artigo 251 do Código de Processo Civil ao ato do oficial registrador; e a distribuição do ônus da prova, que recairia sobre o credor fiduciário.

Requerem, ainda, prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para desconstituição da liminar de imissão na posse.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

No que concerne à alegada omissão sobre a validade da intimação pessoal para purgação da mora, os embargantes sustentam que o acórdão deixou de examinar se a certidão do Cartório de Registro de Imóveis, desacompanhada de assinatura do devedor ou de certificação formal de recusa, satisfaz os requisitos dos §§ 1o e 3o do artigo 26 da Lei n. 9.514/97.

A alegação não encontra respaldo na leitura do aresto. O voto condutor enfrentou de forma direta e fundamentada a questão da validade da notificação, consignando que a certidão emitida pela Oficial do Cartório de Registro de Imóveis goza de fé pública nos termos do artigo 3o da Lei n. 8.935/94 e que a presunção de veracidade que dela emana somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, cujo ônus recai sobre quem alega a nulidade. Confira-se o que constou do acórdão embargado:

“[...]

A Agravada colacionou aos autos de origem a certidão emitida pela Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis competente, atestando a efetivação da notificação. Tal documento, como é cediço, é dotado de fé pública, conforme dispõe o artigo 3o da Lei no 8.935/94. A presunção de veracidade que emana de tal ato administrativo somente pode ser elidida por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, cujo ônus recai sobre quem alega a nulidade. A mera negativa genérica dos Agravantes, desacompanhada de qualquer elemento probatório minimamente crível, revela-se processualmente inócua para desconstituir a validade do ato certificado

[...]”
(
sic
, id. 311866879).

O acórdão respondeu à tese central articulada no recurso: declarou que a certidão registral é prova idônea da intimação e fixou que o ônus de desconstituí-la é do devedor, encargo que não foi atendido pela mera negativa desacompanhada de elementos probatórios.

O que os embargantes qualificam como omissão traduz, em realidade, inconformismo com a valoração probatória adotada pelo colegiado, circunstância incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Em relação à alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto aos limites relativos da fé pública registral, a conclusão não é diversa. Ao assentar que a presunção de veracidade “
somente pode ser elidida por prova robusta e inequívoca em sentido contrário
”, o colegiado reconheceu, de modo inequívoco, que a presunção ostenta natureza relativa, passível de desconstituição mediante contraprova adequada.

Não há omissão em não citar correntes doutrinárias específicas sobre o tema quando a
ratio decidendi
reflete precisamente o entendimento sobre a relatividade da presunção. A omissão embargável é a ausência de pronunciamento sobre ponto essencial ao julgamento, não a falta de menção a determinado autor, obra ou dispositivo específico invocado pela parte.

Quanto à invocação do artigo 251, incisos I a III, do Código de Processo Civil como parâmetro analógico para exigir do registrador os mesmos requisitos formais impostos ao oficial de justiça, o argumento não prospera por dupla razão.

O fundamento específico da analogia entre o registrador e o oficial de justiça não foi articulado nas razões do agravo de instrumento, cujas alegações se restringiram a afirmar a insuficiência da certidão desacompanhada de assinatura do devedor, sem desenvolver o enquadramento normativo ora apresentado.

Esse ponto configura inovação recursal inadmissível nesta sede, pois os embargos de declaração não constituem via adequada para introduzir argumentos jurídicos que não integraram o objeto do recurso originário. Ademais, ainda que se superasse esse óbice, não há omissão quando a questão não foi oportunamente formulada, pois o dever de pronunciar-se pressupõe que o ponto tenha sido submetido à apreciação do colegiado.

No que tange ao ônus da prova, os embargantes sustentam que o acórdão teria invertido o encargo ao exigir do devedor a demonstração da irregularidade da intimação, quando esse ônus incumbiria ao credor fiduciário nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O argumento tampouco configura omissão. O acórdão abordou a questão probatória ao assentar que a negativa genérica dos agravantes, “
desacompanhada de qualquer elemento probatório minimamente crível
”, era insuficiente para desconstituir o ato certificado.

A distribuição do encargo probatório está implícita nesse raciocínio: existindo documento público com presunção de veracidade, cabe a quem impugna sua validade o ônus de produzir contraprova apta a desconstituí-la, o que não ocorreu no caso.

Esse entendimento está em conformidade com o artigo 373 do Código de Processo Civil e é irrelevante que o colegiado não o tenha referenciado expressamente, pois o órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos dos autos.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registra-se que todas as matérias constitucionais e legais suscitadas foram adequadamente apreciadas pelo Colegiado, com análise dos fundamentos jurídicos pertinentes.

Cumpre rememorar que o prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria seja efetivamente decidida.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
WESLLEY DO AMARAL FERREIRA
e
WESLLEY DO AMARAL FERREIRA LTDA.
, preservando inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026